Tribunal: TJES
Processo: 5029080-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029080-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABET DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. COISA JULGADA MATERIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não é possível o ajuizamento de nova demanda para discutir descumprimento de ordem judicial proferida em processo anterior, quando a causa de pedir é idêntica àquela já apreciada pelo Poder Judiciário. O eventual descumprimento de título judicial deve ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos em que proferida a decisão, não ensejando nova ação indenizatória. Configurada a carência de ação por falta de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Assistência judiciária gratuita deferida. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por IZABET DIAS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais em face do BANCO BMG S/A, alegando que, mesmo após decisão judicial anterior que declarou a quitação de débito e determinou a abstenção de cobranças e negativações, teve negado pedido de aumento de limite de crédito em razão de informações negativas mantidas pela requerida nos sistemas do Banco Central.

O douto Juízo
a quo
entendeu que a causa de pedir já havia sido objeto de apreciação judicial anterior no processo nº 0011834-54.2019.808.0545, no qual a autora obteve declaração de quitação do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, razão pela qual o feito carecia de interesse de agir.

Irresignada, a recorrente interpõe o presente recurso, requerendo seja dado provimento para reformar a sentença, afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da ação com julgamento de mérito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da procedência do pedido inicial com condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, tendo em vista a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da respeitável sentença pelos motivos que passo a expor.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida já foi objeto de apreciação judicial no processo nº 0011834-54.2019.808.0545, que tramitou perante o 4º Juizado Especial Cível, cujo objeto consistiu na declaração de quitação do débito registrado nos órgãos do Banco Central, bem como indenização por danos morais e materiais.

Conforme consta da decisão proferida naqueles autos, foi declarada a quitação do débito da autora, determinando-se que o requerido se abstivesse de efetuar qualquer cobrança ou desconto, bem como de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, houve condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 740,83 e, em sede recursal, foi fixada indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

Não obstante a recorrente sustente objeto diverso na presente demanda, constata-se que a causa de pedir permanece idêntica: suposta manutenção de registro negativo de dívida já declarada quitada judicialmente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe o ajuizamento de nova demanda para reclamar descumprimento de ordem judicial proferida em outro processo. O eventual descumprimento não enseja nova responsabilização por danos morais, mas tão somente a possibilidade de execução específica e fixação de multas nos próprios autos em que proferida a ordem descumprida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"Descabe o ajuizamento de nova demanda para reclamar o descumprimento de ordem judicial proferida em outro processo. O alegado descumprimento não enseja a responsabilização por danos morais, mas tão somente a possibilidade de fixação de astreintes nos autos em que proferida a ordem descumprida." (TJ-RS - AC: 70082720574, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 12/12/2019)

Dessa forma, eventual descumprimento do título judicial constituído quanto às determinações de abstenção de negativações deve ser objeto de cumprimento de sentença no processo originário, inclusive no que se refere à apuração de perdas e danos decorrentes do descumprimento do comando judicial.

A presente ação carece, portanto, de interesse de agir, uma vez que a via eleita não é adequada para a tutela pretendida, existindo meio processual específico para a satisfação do direito alegadamente violado.

Por tais fundamentos, não vislumbro elementos para a reforma da respeitável sentença recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com a legislação processual vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)